Tribunal: TJDFT
Processo: 0728416-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728416-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KALED SAMPAIO SILVA AGRAVADO: SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS D E S P A C H O Considerando o disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício da gratuidade de justiça, juntando aos autos comprovação atual de rendimentos auferidos, extratos bancários dos últimos três (3) meses de todas as instituições financeiras com as quais possuir vínculo, declaração de hipossuficiência, comprovantes de despesas, como água, luz, telefone e demais documentos que achar pertinentes para demonstrar a condição de hipossuficiente. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator